Tribunal: TJPA
Processo: 0000063-89.2015.8.14.0048
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESTEMPO NA APRESENTAÃÃO DE RAZÃES RECURSAIS DO MINISTÃRIO PÃBLICO. MERA IRREGULARIDADE. A extemporaneidade na prÃ¡tica do referido ato processual nÃ£o inviabiliza o conhecimento do recurso, pois embora as razÃμes recursais tenham sido oferecidas alÃ©m do prazo legal, Ã© certo que tal ocorrÃªncia nÃ£o obsta o seu seguimento, porquanto se trata de hipÃ3tese que enseja simples irregularidade, nÃ£o causadora do nÃ£o conhecimento. RECONSIDERAÃÃO DO RECEBIMENTO DA DENÃNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. SEGURANÃA JURÃDICA. NULIDADE DA DECISÃO ATACADA. PRELIMINARES ACOLHIDAS. Ao receber a denÃºncia, o JuÃzo a quo apresenta sua anÃ¡lise sobre a admissibilidade da acusaÃ§Ã£o, exaurindo seu poder decisÃ3rio acerca das condiÃ§Ãμes e da justa causa da aÃ§Ã£o penal. A prestaÃ§Ã£o jurisdicional encerra uma sequÃªncia ordenada de atos formais, a rejeiÃ§Ã£o de denÃºncia jÃ¡ recebida subverte a ordem lÃ3gica do processo penal, causando o retrocesso processual e inseguranÃ§a jurÃdica ao reexaminar questÃ£o jÃ¡ preclusa. A retrataÃ§Ã£o de decisÃ£o que recebe a denÃºncia Ã© medida nÃ£o prevista em lei, pois a denÃºncia instaura definitivamente a aÃ§Ã£o penal, que sÃ3 pode ser finalizada com a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a. Esta deve ser exarada em momento prÃ3prio, na ordem determinada por lei, sob pena de causar inseguranÃ§a jurÃdica quanto ao procedimento. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 00000638920158140048
COMARCA: Salinópolis.

RECORRENTE Ministério Público do Estado do Pará.
RECORRIDO: Maurício de Jesus Correa (Defensoria Pública do Estado do Pará)
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Luiz Cesar Tavares Bibas.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESTEMPO NA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MERA IRREGULARIDADE. A extemporaneidade na prática do referido ato processual não inviabiliza o conhecimento do recurso, pois embora as razões recursais tenham sido oferecidas além do prazo legal, é certo que tal ocorrência não obsta o seu seguimento, porquanto se trata de hipótese que enseja simples irregularidade, não causadora do não conhecimento. RECONSIDERAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. NULIDADE DA DECISÃO ATACADA. PRELIMINARES ACOLHIDAS. Ao receber a denúncia, o Juízo
a quo
apresenta sua análise sobre a admissibilidade da acusação, exaurindo seu poder decisório acerca das condições e da justa causa da ação penal. A prestação jurisdicional encerra uma sequência ordenada de atos formais, a rejeição de denúncia já recebida subverte a ordem lógica do processo penal, causando o retrocesso processual e insegurança jurídica ao reexaminar questão já preclusa. A retratação de decisão que recebe a denúncia é medida não prevista em lei, pois a denúncia instaura definitivamente a ação penal, que só pode ser finalizada com a prolação da sentença. Esta deve ser exarada em momento próprio, na ordem determinada por lei, sob pena de causar insegurança jurídica quanto ao procedimento. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
dar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
, impugnando a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que rejeitou a denúncia em desfavor de Maurício de Jesus Corrêa com base nos artigos 395, III do Código de Processo Penal.

Ao recorrido foi imputada a prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, todavia, a referida denúncia foi rejeitada pelo Juízo
a quo
, sob o argumento de ser inepta. O Órgão Ministerial, em suas razões recursais, às fls. 59/72 trouxe inicialmente a preliminar de tempestividade recursal,

apontando ser mera irregularidade a apresentação das razões recursais fora do prazo legal.

Já no

mérito, alega que há sim correta narrativa dos fatos na denúncia, com observância dos elementos essenciais estabelecidos no Art. 41 do Código de Processo Penal, bem como que a decisão que rejeitou a denúncia não se encontra devidamente fundamentada, requer o
parquet,
nos termos do art. 395 do CPP, a reforma da decisão impugnada, por absoluta falta de amparo legal, para que seja recebida a peça da acusação e processada regularmente a ação penal.

Em contrarrazões de fls. 80/82 o recorrido manifestou-se pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão do Juízo de 1º grau que rejeitou a denúncia face a ausência de pressupostos necessários e legais para o andamento da ação penal.

Em atenção ao que determina o artigo 589 do Código de Processo Penal, foi mantida pelo MM. Juízo
a quo
a decisão recorrida (fls. 57).

A seguir, os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que apresentou parecer da lavra do Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, que se pronunciou pelo conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito, para que seja a decisão atacada reformada volvendo os autos para o juízo de piso, para que receba a denúncia e prossiga nos ulteriores de direito.

É o relatório. Sem revisão.
V O T O

Preliminarmente, o Ministério Público requer o conhecimento do recurso, alegando tratar-se de mera irregularidade a interposição das razões recursais fora do prazo legal.

A extemporaneidade na prática do referido ato processual não inviabiliza o conhecimento do recurso, pois embora as razões recursais tenham sido oferecidas além do prazo legal, é certo que tal ocorrência não obsta o seu seguimento, porquanto se trata de hipótese que enseja simples irregularidade, não causadora do não conhecimento. Por esta razão, acolho a referida preliminar.

Diante do apresentado, passo a analisar o mérito.

Conforme relatado, o recorrido foi denunciado pela prática do crime previsto artigo 33 da Lei 11.343/6. Entretanto, o MM. Magistrado
a quo
rejeitou a denúncia.

Segundo alegou o MM. Magistrado, diante da pequena quantidade de drogas, não seria necessária a propositura de ação penal, eis que não foi encontrava grande quantidade de dinheiro em seu poder, nem há qualquer informação de que o local é conhecido como ponto de venda de drogas, razão pela qual entendeu pela sua rejeição.

Pleiteia a acusação, em suas razões recursais, a reforma da decisão de 1ª grau, para que a denúncia seja recebida e devidamente processada nos termos da legislação em vigor, já que a conduta imputada ao recorrido, caracterizada pelo crime tráfico de entorpecentes, que encontra-se com perfeita subsunção ao tipo penal previsto no

Art. 213, § 1º, do Código Penal.

Pela análise de todos os elementos informativos constantes nos autos, merece reforma a decisão atacada. Vejamos.

A decisão que rejeita a denúncia deve estar em conformidade com o que dispõe o art. 395 do Código de Processo Penal, senão vejamos:
art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
I For manifestamente inepta;
II Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal;
III Faltar justa causa para o exercício da ação penal.

E, sobre a matéria referente a inépcia da denúncia, leciona o Mestre Guilherme de Souza Nucci:
¿Configura-se inépcia da peça acusatória quando não se prestar aos fins aos quais se destina, vale dizer, não possuir a menor aptidão para concentrar, concatenadamente, em detalhes, o conteúdo da imputação, permitindo ao réu a exata compreensão da amplitude da acusação, garantindo-lhe, assim, a possibilidade de exercer o contraditório e a ampla defesa¿ [NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, p. 706]

Entretanto, a presente acusação, às fls. 03/04, é clara, os fatos foram narrados de forma congruente, sendo absolutamente de fácil compreensão a imputação penal e assim, apta a dar início ao processo penal, não ocorrendo nenhuma das hipóteses do artigo supra citado, pela correta observância dos elementos contidos no Art. 41 do Código de Processo Penal.

Conforme se depreende dos autos, noticia a peça inicial que na data de 10/01/2014, por volta das 13.30h, policiais militares, lotados na 1ª CIPM de Salinópolis, realizavam patrulhamento de rotina, nas vias públicas desta cidade, ocasião em que, ao passarem pelo Bairro Bom Jesus, visualizaram três pessoas em atitude suspeita, ocasião em que dois dos suspeitos empreenderam fuga, enquanto o terceiro, ora recorrido, foi abordado pelos militares.

Prossegue a denúncia relatando que foram encontrados na posse do recorrido 15 (quinze) petecas de pasta base de cocaína, bem como, 10 (dez) limõezinhos de maconha, que encontravam-se acondicionado no bolso de sua bermuda, conforme constatado no Auto de Apresentação, Apreensão e Constatação Provisória (fls. 04 e 21 dos autos), razão pela qual foi o mesmo denunciado pela prática do crime previsto artigo 33 da Lei 11.343/06. Entretanto, o MM. Magistrado
a quo
rejeitou a denúncia.

A inicial acusatória foi instruída provas de autoria e materialidade delitiva, por parte do denunciado, ora recorrido, consubstanciado pelas declarações das testemunhas, prestadas perante a autoridade policial, bem como, Laudo Definitivo (fls. 40/41)

Ao invés de dar prosseguimento à instrução processual, deu-se um golpe na tramitação processual sem sustentáculo legal, rejeitando a denúncia devidamente formalizada, apesar de existir no bojo dos autos justa causa suficiente para a persecução penal qual seja, os indícios mínimos de autoria e materialidade.

Destarte, é sabido que a rejeição da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca falha a impedir a compreensão dos fatos imputados ao réu, em flagrante prejuízo à defesa, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no art. 41 do CPP o que não se vislumbra no vertente caso.

Trago à colação diversos julgados do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria posicionando nesse sentido:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE FRAUDE EM LICITAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS DA ACUSAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO A QUO POR VÍCIO FORMAL PREJUDICADA PELO PROVIMENTO DO RECURSO EM SEU MÉRITO, NOS MOLDES DO ART. 249, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (APLICAÇÃO ANALÓGICA). DENÚNCIA. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 395 DO CPP. FALTA DE QUALIFICAÇÃO DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A intempestividade da apresentação das razões recursais por parte da acusação é mera irregularidade, devendo ser conhecido o recurso. 2. Quando puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração de nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta (art. 249, §2º, do Código de Processo Civil). 3. Há nos autos provas dos indícios mínimos de autoria e materialidade, estando a peça de ingresso conforme os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, devendo, pois, ser recebida a mesma, até porque não há nenhuma das hipóteses do art. 395 do CPP. 4. O argumento de falta de qualificação da testemunha é irrelevante, pois tal fato não prejudica a defesa do réu. 5. Recurso conhecido e provido para determinar o recebimento da denúncia por parte do juízo a quo, nos moldes do art. 396 do CPP.
TJPA. RESE nº 201230285294. Relatora: Desa. Vera Araújo de Souza. J. 19/02/2013.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Contra a decisão que rejeitou a Denúncia. Preliminar de tempestividade das razões recursais por ser mera irregularidade. ACOLHIMENTO. Preliminar de nulidade absoluta da decisão por ausência de formalidade essencial contida nos arts. 564 e 381 do CPP. REJEIÇÃO. No mérito, atendimento às disposições do art. 41 do CPP e ausência de fundamento legal para a rejeição da denúncia, com prequestionamento da matéria. PROCEDÊNCIA. Se a denúncia está em consonância com as disposições do art. 41 do CPP, por conter todos os elementos relacionados ao fato criminoso, não se vislumbra motivo plausível para a rejeição da peça pelo Juízo processante, que a tomou por inepta. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 395 do CPP para rejeição da Denúncia. Violação ao devido processo legal. Recurso provido. Decisão unânime.
TJPA. RESE nº 201230070629. Relator: Desa. Raimundo Holanda Reis. J. 16/08/2012.

Nesse sentido, apresento entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:
[...] 1. A denúncia, peça vestibular da ação penal, reclama, para o seu recebimento os pressupostos que fazem-na escapar dos óbices do artigo 41 do CPP. 2. É cediço na Corte Especial que a denúncia não precisa pormenorizar a conduta dos acusados, desde que a imputação seja clara e específica, permitindo a adequação típica e a ampla defesa, com o preenchimento dos requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal. Precedentes: APn nº 411/SP, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 24.04.2006; HC nº 49.731/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 20.08.2007; HC nº 63.176/BA, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 26.02.2007. [...]
STJ. QO na APn 514 / PR. Relator(a) Ministro LUIZ FUX. CORTE ESPECIAL. J. 28/10/2010.

Diante de todo exposto, anulo a decisão de rejeição da denúncia, devendo os autos retornar ao juízo
a quo
para prosseguir no seu devido processamento.

Diante do exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pela acusação, e, dou-lhe provimento para anular a decisão de rejeição da denúncia, devendo os autos retornar ao juízo
a quo
para prosseguir no seu devido processamento, em conformidade com o parecer Ministerial.

É o voto.
Desª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3608